Tribunal: TJMT
Processo: 0002362-11.2013.8.11.0010
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002362-11.2013.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VANIA CRISTINA CAZZO - CPF: 902.418.351-00 (APELANTE), FERNANDO GARCIA BARBOSA - CPF: 006.783.071-48 (ADVOGADO), ALSELMO DE MELO SILVEIRA - CPF: 361.605.711-68 (APELANTE), EXPRESSO SAO LUIZ LTDA - CNPJ: 01.543.354/0001-45 (APELADO), ANSELMO DE MELO SILVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – ÔNUS DA PROVA DA AUTORA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Incumbe a parte autora demonstrar o preenchimento dos requisitos necessários para a decretação da prescrição aquisitiva, de maneira que, assim não fazendo, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Vania Cristina Cazzo
e
Alselmo de Melo Silveira,
visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Jaciara que, nos autos da Ação de Usucapião nº. 0002362-11.2013.8.11.0010, proposta em face de
Expresso São Luiz Ltda
., julgou improcedente o pedido inicial, julgando extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC (ID 67013147 - Pág. 1/8).

Irresignado, os autores/apelantes aduzem que, todos os requisitos necessários restaram preenchidos para a decretação da prescrição aquisitiva, de modo que a sentença deve ser reformada, a fim de julgar procedente o pedido inicial (ID 67016451 - Pág. 1/67016452 - Pág. 5).

Sem contrarrazões, por se tratar de réu revel (ID 67013139 - Pág. 2 – fls. 166).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, abstendo-se de manifestar sobre o mérito da causa, por entender não haver interesse público a ensejar a intervenção ministerial (ID 73947451 - Pág. 1).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

O cerne da questão está em verificar o acerto ou não da sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

Pois bem.

Da análise dos autos, tem-se que os apelantes não conseguiram infirmar a conclusão a que chegou o sentenciante.

Com efeito,
quanto à matéria, convém trazer à colação o que dispõe os artigos 1.238 e 1.242, do Código Civil senão vejamos:

Art. 1.238.
Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé
; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único.
O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo
.

Art. 1.242.
Adquire também a propriedade do imóvel aquele que, contínua e incontestadamente, com justo título e boa-fé, o possuir por dez anos
.

Parágrafo único. Será de cinco anos o prazo previsto neste artigo se o imóvel houver sido adquirido, onerosamente, com base no registro constante do respectivo cartório, cancelada posteriormente, desde que os possuidores nele tiverem estabelecido a sua moradia, ou realizado investimentos de interesse social e econômico
.

Da exegese dos referidos artigos, tem-se que, para a ocorrência da prescrição aquisitiva, devem restar preenchidos alguns requisitos, quais sejam: o imóvel deve estar suscetível de usucapião, a prova do exercício da posse (que deve se dar com
animus domini
, ser mansa, pacífica e contínua), o decurso do lapso temporal; de modo que, o justo título e a boa-fé são requisitos somente da usucapião ordinário.

No caso, os autores/apelantes afirmam terem adquirido o imóvel, por meio de contrato de compra e venda. Todavia, não bastasse não terem colacionado referido instrumento contratual, também não precisaram a data de início da posse do imóvel
, o que impede a decretação da prescrição aquisitiva.

Ora,
em que pese os documentos colacionados junto à inicial demonstrarem que os autores/apelante vêm procedendo ao pagamento dos impostos relativos ao imóvel desde o ano de 2006 (ID 67013080 - Pág. 6/67013082 - Pág. 3 – fls. 25/40), tal circunstância, por si só, não dá guarida à pretensão inicial, porque do ajuizamento desta demanda não havia transcorrido nem o prazo 15 (quinze) anos, tampouco o prazo de 10 (dez) anos, dispostos nos artigos acima colacionados.

Logo,
os autores/apelantes não
demonstram terem cumprido satisfatoriamente, o lapso temporal necessário, como também que a posse ininterrupta, sem oposição e com “animus domini”, não se desincumbindo do ônus que lhes competia, de maneira que a manutenção de improcedência é medida que se impõe.

Apenas para registro, segue precedente:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO ORDINÁRIA – ARTIGO 1.242 DO CÓDIGO CIVIL AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS IMPLEMENTADOS – POSSE COM ANIMUS DOMINI – NÃO COMPROVADA – ATOS DE MERA PERMISSÃO E TOLERÂNCIA – IMÓVEL DE FAMILIARES – ART. 373, I, DO CPC – ÔNUS DO QUAL A DEMANDANTE NÃO SE DESINCUMBIU – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ARTIGO 85, §11 – RECURSO DESPROVIDO. Para usucapião ordinária a lei exige como requisitos o “animus domini", posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre o bem, que no caso deverá ser de (no mínimo) dez anos, com justo título, nos termos do art. 1.242, do Código Civil brasileiro. A ocupação no imóvel que decorre de atos de mera tolerância e permissão, não resultam em posse, conforme inteligência do art. 1.208 do Código Civil vigente que dispõe: “Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade”.
Assim, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte que busca usucapir ordinariamente, produzir a prova de sua posse mansa, pacífica, prolongada e ininterrupta, como também do “animus domini”, sob pena de não se lhe declarar o domínio do imóvel a que pretende.
A alteração da verba sucumbencial pelo Tribunal tem de levar em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, art. 85, § 11 do CPC.
(TJMT - N.U 0005998-57.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2019, Publicado no DJE 02/07/2019).

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021